Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-30.2017.8.05.0173
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000170-30.2017.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ Advogado(s): RODRIGO MARQUES SILVA, ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ, MIRELLY CERQUEIRA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES RECURSAIS: 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MAGISTRADO QUE APONTOU ESTAR COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, TRANSCREVEU E VALOROU AS PROVAS, DE FORMA COMEDIDA, CONCLUINDO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE TERIA PRATICADO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, COM AS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. EXISTINDO DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, IMPERIOSA SE MOSTRA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A QUAL CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU JUÍZO MERITÓRIO. PRECEDENTES. PRONÚNCIA DO RECORRENTE QUE SE IMPÕE, COM A SUA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito de nº 0000170-30.2017.8.05.0173, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo, sendo recorrente Erivelton Silva Pereira de Queiroz, e recorrido, o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso em sentido estrito e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator 11